Tribunal: TJMT
Processo: 1001039-12.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001039-12.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), KAROLINE ALMEIDA CARDOSO - CPF: 062.291.711-04 (IMPETRANTE), CLÁUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES Juiz de Direito do 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

Mandado de Segurança no
1001039-12.2025.8.11.9005.

Impetrante:

KAROLINE ALMEIDA CARDOSO.

Autoridade Coatora: Dr. CLÁUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES, Juiz do Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Litisconsorte:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento virtual:
25 a

28/08/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE PROVAS IDÔNEAS. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra decisão do Juiz do Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado para o processamento de recurso inominado no processo no 1013404-47.2025.8.11.0001, julgando-o deserto. A impetrante alegou não possuir condições financeiras para arcar com as custas sem prejuízo do próprio sustento. O pedido liminar foi indeferido. A autoridade coatora prestou informações, e o litisconsorte passivo não apresentou manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a concessão da gratuidade da justiça à impetrante à luz dos elementos constantes nos autos, especialmente diante da ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 5o, LXXIV, da CF/1988 assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O art. 99, § 3o, do CPC dispõe que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada pelo juiz diante de elementos que indiquem condição econômica incompatível com o benefício pretendido.

A impetrante não apresentou qualquer documentação capaz de comprovar sua alegada incapacidade financeira, limitando-se à simples afirmação de hipossuficiência.

A jurisprudência dos Tribunais reafirma que a concessão do benefício exige demonstração idônea da real condição de necessidade, sendo legítimo o indeferimento diante da ausência de comprovação.

Não se verifica ilegalidade ou abuso de poder no ato judicial impugnado, uma vez que fundado na ausência de provas mínimas da condição de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

A concessão do benefício da gratuidade da justiça exige comprovação efetiva da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera declaração genérica da parte.

É legítima a decisão judicial que indefere o pedido de gratuidade da justiça na ausência de documentos que evidenciem a hipossuficiência econômica do requerente.

O mandado de segurança não é instrumento adequado para revisar decisão fundamentada na análise razoável das provas constantes nos autos.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
– TJRS, MS no 71008942823, Primeira Turma Recursal Cível, Rel. Roberto Carvalho Fraga, j. 13.09.2019.
– TJSP, MS no 0100041-44.2020.8.26.9032, Turma Recursal Cível e Criminal, Rel. Roberta de Oliveira Ferreira Lima, j. 16.09.2020.
– TJMT, AI no 1001784-80.2021.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. João Ferreira Filho, j. 20.04.2021.
– STJ, EDcl no AREsp 571.875/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12.02.2015, DJe 20.02.2015.

Relatório.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo Juiz do Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto no processo no
1013404-47.2025.8.11.0001
, julgando-o deserto.

A impetrante alega que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem comprometer seu próprio sustento.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade coatora prestou informações.

O litisconsorte passivo, devidamente intimado, deixou de apresentar manifestação.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É a síntese do essencial.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça nos autos do processo no
1013404-47.2025.8.11.0001
.

Em análise aos autos do processo principal verifico que a impetrante
não demonstra a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nem tampouco possuir condições econômicas pouco favoráveis que a impeça de pagar as custas processuais.

A Constituição Federal dispõe no art. 5o, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”,
portanto
o benefício da justiça gratuita deve ser deferido com cautela e parcimônia, objetivando o cumprimento do papel a ela imposta, qual seja, de possibilitar as pessoas mais carentes e desprovidas de condição econômica o acesso ao Poder Judiciário, o que não é o caso da impetrante.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Embora os argumentos da impetrante mereçam consideração, verifico que não foi apresentada qualquer documentação que comprove sua alegada incapacidade financeira. Assim, a ausência de comprovação da impossibilidade momentânea de arcar com o preparo recursal afasta a presença do fumus boni juris.

Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, portanto, mostra-se necessária a prova da hipossuficiência econômica da parte, não bastando, para tanto,
mera afirmação de que a situação econômica não lhe permite pagar às custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família
.

Nesse sentido:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO.
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE SE MOSTRA INCOMPATÍVEL COM O OBJETO DA AÇÃO
(PASSAGENS AÉREAS PARA VOO INTERNACIONAL).
INCOMPATIBILIDADE COM OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA
. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE NA DECISÃO IMPETRADA. SEGURANÇA DENEGADA MONOCRATICAMENTE. (Mandado de Segurança Cível, No 71008942823, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 13-09-2019) (TJ-RS - MS: 71008942823 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 13/09/2019, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 18/09/2019) (destaquei)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL GRATUIDADE DA JUSTIÇA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1
. O juiz não está vinculado à declaração de pobreza da parte (art. 99, § 3o, do NCPC), a qual, por si só, não implica imperiosa e absoluta certeza quanto à alegada vulnerabilidade, sendo-lhe possível o exame da situação particular dos autos para o fim de formar o seu convencimento acerca da possibilidade ou não de o postulante arcar com as despesas do processo
. 2. Devido ao subjetivismo da norma, à falta de elementos seguros e tendo em vista a realidade socioeconômica do país, utilizo-me do parâmetro adotado pela Defensoria Pública do Estado para os mesmos fins. 3
. Parte que recebe proventos superiores ao critério adotado. Situação incompatível com o benefício pretendido. Benefício indeferido. Admissibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido
. (TJ-SP - MS: 01000414420208269032 SP 0100041-44.2020.8.26.9032, Relator: Roberta de Oliveira Ferreira Lima, Data de Julgamento: 16/09/2020, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 16/09/2020) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RENDA MENSAL DA PARTE AUTORA INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – ILIQUIDEZ MOMENTÂNEA NÃO COMPROVADA –
BENESSE INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA -– RECURSO DESPROVIDO. “O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio” (STJ - Terceira Turma - EDcl no AREsp 571.875/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 12/02/2015 - DJe 20/02/2015). (TJ-MT 10017848020218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2021) (destaquei)

Assim, tendo em vista que a documentação juntada não demonstra momentânea incapacidade financeira da impetrante para arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento, deve ser denegada a segurança.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025